Tribunal: TJBA
Processo: 8000258-85.2024.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000258-85.2024.8.05.0172 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARIA DAJUDA LOPES DA CONCEICAO Advogado(s): LEONARDO BATISTA RUAS, IZABELLI ASSUNCAO ALMEIDA BRAMBINI DE OLIVEIRA, MARINEIDE MOTA RODRIGUES, MARIE CHRISTINIE MAGALHAES COLARES APELADO: UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FILIAÇÃO NÃO RECONHECIDA. ÔNUS DA PROVA DA CONTRATAÇÃO. ASSINATURA IMPUGNADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ASSOCIAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de relação jurídica, indenização por danos morais e devolução em dobro de valores descontados de benefício previdenciário da autora, sob alegação de contratação não reconhecida. A apelante sustenta inexistência de vínculo contratual válido, ausência de assinatura reconhecida e violação aos deveres de boa-fé objetiva e diligência por parte da instituição financeira. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve filiação sindical válida, diante da impugnação da assinatura constante no suposto termo; (ii) verificar a existência de responsabilidade civil da associação em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário; e (iii) estabelecer se é cabível a devolução em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A impugnação da assinatura constante no contrato transfere à associação o ônus de provar a autenticidade do instrumento contratual, conforme o art. 428 do CPC e o Tema 1061 do STJ. 4. A ausência de prova pericial ou documental idônea que comprove a veracidade da assinatura impugnada impede o reconhecimento da filiação sindical válida, configurando falha na prestação do serviço. 5. A responsabilidade da ré é objetiva, com base no art. 14 do CDC, sendo irrelevante a demonstração de dolo ou culpa, bastando a existência de nexo entre a conduta e o dano sofrido. 6. A ocorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário sem respaldo contratual configura dano moral indenizável, diante da violação à dignidade do consumidor e à confiança legítima na prestação dos serviços bancários. 7. A devolução em dobro dos valores descontados indevidamente é cabível, conforme interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC e precedentes do STJ, bastando a caracterização de conduta contrária à boa-fé objetiva, sem necessidade de comprovação de má-fé subjetiva. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000258-85.2024.8.05.0172, em que figuram como apelante MARIA DAJUDA LOPES DA CONCEICAO e como apelada UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Salvador, .